Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710975-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUTON OLIVEIRA COSTA, DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR, ALVOIR DA SILVA MEDEIROS, GILSON SOARES DE MELO, WELLINGTON PEREIRA DE LIMA, RUI CARNEIRO DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DINIZ, JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, RODRIGO DE NIZA E CASTRO FERNANDES FRANCO D E S P A C H O Digam as partes sobre a atuação situação da Diretoria e, especificamente, os agravantes se persiste o interesse recursal. Prazo de 10 (dez) dias, comum. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator